Tribunal: STF
Processo: Ext 1006
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-01
Data de publicação: 2007-03-01

Ementa:
EXTRADIÇÃO - DEFERIMENTO. Atendendo o pedido de extradição os
   requisitos da Lei nº 6.815/80, impõe-se a concessão.
        EXTRADIÇÃO - ACÓRDÃO - EXECUÇÃO. Deferida a extradição e
   estando o extraditando cumprindo medida de segurança no Brasil
   ante ato diverso do envolvido no processo em exame, a respectiva
   entrega ao Estado requerente fica a critério do Presidente da
   República - artigo 67 da Lei nº 6.815/80.